Tribunal: STF
Processo: HC 241628
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ARTIGOS 19, PARÁGRAFO ÚNICO, E 20 DA LEI Nº 7.492/86. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus nº 801.385, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE FRAUDE E APLICAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE FINANCIAMENTO CONCEDIDO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL EM FINALIDADE DIVERSA DA PREVISTA EM LEI OU CONTRATO (ARTS. 19 E 20, AMBOS DA LEI N. 7.492/86). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. DOLOS INDEPENDENTES. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem concluiu pela não absorção do tipo previsto no art. 20 pelo art. 19, ambos da Lei n. 7.492/86, por entender que as condutas são autônomas, com dolos independentes, não se encontrando no âmbito de desdobramento causal uma da outra. Diante da conclusão da instância ordinária no sentido de que as condutas não estão dentro de um mesmo contexto fático, não há que se falar em absorção do art. 20 pelo art. 19, conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Precedente. 



    2. Ademais, a alteração das conclusões alcançadas pelas instâncias de origem, para saber se o desvio de finalidade na aplicação de valores obtidos em empréstimo configurou mero exaurimento da conduta delituosa prevista no art. 19 da Lei n. 7.492/86, demandaria, necessariamente, reexame fático-probatório, incabível na estreita via do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Narra a inicial que nos autos das ações penais nº 0009797-45.2014.4.01.4300 e nº 0010667-90.2014.4.01.4300, o paciente foi condenado, em cada uma delas, à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 19, parágrafo único, e 20 da Lei nº 7.492/86.



    Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento aos recursos defensivos em ambas as ações penais. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. Foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente como incurso no artigo 20 da Lei nº 7.492/86.



    Argumenta que “o trecho utilizado pela autoridade coatora (Ministro do STJ), no sentido de que o TRF1 teria concluído pela não absorção do art. 20 pelo art. 19, ambos, da Lei nº 7.492/86, e que as condutas seriam autônomas, são fruto da análise de um caso exemplificativo/hipotético”. Sustenta que “tendo em vista a inexistência completa de prova de que o paciente tenha se utilizado de fraude para aplicar, em finalidade diversa da prevista em Lei ou em contrato, valores de financiamento que tenha obtido mediante fraude, ele não poderia ser condenado, ao mesmo tempo, e de forma automática, pelo crime tipificado no art. 19 e, na sequência, no art. 20, ambos, da Lei nº 7.492/86”.



    Defende ser “atípica a conduta do paciente em relação ao crime tipificado no art. 20 da Lei nº 7.492/86, pois ainda que tenha havido a aplicação do financiamento (obtido de forma fraudulenta) em finalidades diversas, essa aplicação perfaz pós-fato impunível, ante a incidência do princípio da consunção, logo, imperiosa a concessão da ordem heroica”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer-se a Vossa Excelência que CONHEÇA do presente Habeas Corpus, uma vez que impetrado nos limites das hipóteses excepcionais admitidas pela jurisprudência pátria (reconhecimento da manifesta atipicidade da conduta) para: 



    (a) CONCEDER LIMINAR para DETERMINAR a suspensão do trâmite dos autos dos processos nos 0009797-45.2014.4.01.4300 e 0010667-90.2014.4.01.4300, até que seja proferida decisão final neste Habeas Corpus; 



    (b) Seja a autoridade coatora notificada para apresentar informações pertinentes ao caso concreto; 



    (c) Seja o Douto Procurador-Geral da República instado a apresentar parecer;



    (d) Ao fim, quando do julgamento do mérito, seja a liminar confirmada em todos os seus termos e deferida ordem heroica definitiva para declarar a atipicidade da conduta do paciente em face do art. 20 da Lei nº 7.492/86, e por consequência, declarada a nulidade parcial dos acórdãos proferidos nos autos dos recursos de apelação criminal nos 0009797-45.2014.4.01.4300 e 0010667- 90.2014.4.01.4300, decotando da condenação do paciente as penas respectivas; 



    (e) Por fim, que todas as futuras intimações, notificações e publicações sejam realizadas em nome do impetrante, sob pena de nulidade absoluta (art. 370, §1º, CPP).”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, o agravo regimental não merece provimento, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO afastou a aplicação do princípio da consunção entre os delitos sob a seguinte fundamentação (grifos no original):



    [...]



    Da análise dos trechos acima transcritos, constata-se que o Tribunal a quo concluiu pela não absorção do tipo previsto no art. 20 pelo art. 19, ambos da Lei n. 7.492/86, por entender que as condutas são autônomas, com dolos independentes, não se encontrando no âmbito de desdobramento causal uma da outra. 



    Desse modo, diante da conclusão da instância ordinária no sentido de que as condutas não estão dentro de um mesmo contexto fático, não há que se falar em aplicação do princípio da absorção, conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Confira-se (grifos nossos):



    [...]



    Por outro lado, rever a conclusão das instâncias ordinárias aferindo se o desvio de finalidade na aplicação do valor obtido se apresenta como um exaurimento da conduta delituosa, dentro do mesmo contexto fático, de fraudar a obtenção do financiamento, demanda, necessariamente, reexame fático-probatório, incabível na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido (grifos nossos):



    [...]



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.”



     



    Deveras, como se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, a condenação do paciente foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. 



    Na hipótese sub examine, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “o Tribunal a quo concluiu pela não absorção do tipo previsto no art. 20 pelo art. 19, ambos da Lei n. 7.492/86, por entender que as condutas são autônomas, com dolos independentes, não se encontrando no âmbito de desdobramento causal uma da outra”.



    Nesse contexto, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Outrossim, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente